Tribunal: TJMT
Processo: 1005681-19.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005681-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENISE MARIN - CPF: 256.985.098-59 (ADVOGADO), FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 02.167.320/0001-66 (AGRAVANTE), GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI - CPF: 339.740.948-90 (AGRAVADO), PAULA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 024.007.251-01 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (PROCURADOR), DAYSE GABRIELA DE AZEVEDO - CPF: 450.763.898-41 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGEM – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS REMANESCENTES DO PACOTE DE VIAGEM QUE OS AUTORES ADQUIRIRAM, MAS NÃO PUDERAM REALIZAR – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todos os participantes da cadeia produtiva respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços, inclusive a recorrente, que comercializa pacotes turísticos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1003271-76.2021.8.11.0003, movida por GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI E PAULA FLORES SCHENDROSKI, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão da cobrança das parcelas remanescentes do pacote de viagem que os autores adquiriram, mas não puderam realizar; devendo a ré se abster de efetuar qualquer tipo de cobrança e/ou negativação do nome de qualquer dos autores, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito.

Em breve síntese, a recorrente defende a impossibilidade do cumprimento da liminar, uma vez que o pacote em discussão não foi emitido por si, nem por qualquer outra empresa da ”Corporação Flytour”, mas sim pela empresa Trend Operadora, que faz parte do Grupo CVC.

Afirma que o financiamento para a viagem foi realizado junto ao Banco Santander/Aymoré, sendo este o responsável pela emissão dos boletos e consequente o cancelamento das parcelas e cobranças.

Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e no mérito, seja revogada in totum a tutela concedida em primeiro grau.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal (Id.
83947466)
.

Foi interposto agravo interno por FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA (Id.
87167972
). Os agravados foram devidamente intimados, mas deixaram transcorrer o prazo sem apresentar a contraminuta (Id.
90284469
).

O acórdão do agravo regimental foi desprovido à unanimidade (Id. 105877481).

Decorrido o prazo sem apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento (Id.
110021491
).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual e de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1003271- 76.2021.8.11.0003, movida por GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI E PAULA FLORES SCHENDROSKI, que deferiu a tutela de urgência vindicada em desfavor de FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, para determinar a suspensão da cobrança das parcelas remanescentes do pacote de viagem que os autores/agravados adquiriram, mas não puderam realizar; devendo a agravante de se abster a efetuar qualquer tipo de cobrança e/ou negativação do nome de qualquer dos autores, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito.

Em breve síntese, a agravante defende a impossibilidade de cumprimento da liminar, uma vez que o pacote em discussão não foi emitido por si, nem por qualquer outra empresa da ”Corporação Flytour”, mas sim pela empresa Trend Operadora, que faz parte do Grupo CVC.

Afirma que o financiamento para a viagem foi realizado junto ao Banco Santander/Aymoré, sendo este o responsável pela emissão dos boletos e consequente o cancelamento das parcelas e cobranças.

Pois bem.

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja alterada.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“(...) No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da celebração do contrato e da não realização da viagem, provavelmente ocasionada pela alegada falha na prestação dos serviços das rés, que alteraram o voo dos autores sem qualquer comunicação prévia aos mesmos.

Assim, pelo menos até que se tenha certeza a quem pode ser atribuída à culpa da não realização da viagem comprada, entendo pertinente que permaneça suspensa a cobrança das parcelas que não foram pagas; na medida em que não seria justo que os requerentes continuassem pagar por uma viagem que não puderam realizar, ainda mais se restar evidenciada a invocada falha na prestação dos serviços. Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. (Id.
82291959
).

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A jurisprudência do STJ assinala que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1453920/CE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0117453-8, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, J.09/12/2014, Dje 15/12/2014)

E desse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DO VOO E RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA AGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu, não apenas pelo cancelamento do voo, mas pela ineficácia da agência de turismo em garantir que o consumidor efetuasse a viagem nos moldes minimamente semelhantes aos contratados, já que a viagem sequer pode ser realizada. Assim, resta evidente que a Autor sofreu com o serviço ineficiente por parte da reclamada, havendo, portanto, o dever de indenizar.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral, pois fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1002613-29.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 12/09/2020)

A contrario sensu da decisão transcrita, compreende-se que, em caso de pacote turístico, tendo a agência de turismo assumido a responsabilidade por todo o roteiro da viagem contratada, incumbe-lhe a responsabilidade pela integralidade do serviço prestado, não sendo prudente, neste momento, a modificação da decisão impugnada.

Não bastasse, constata-se que a agravante não juntou aos autos qualquer documentação que comprovasse a efetiva tentativa e impossibilidade de mediar com os terceiros, parceiros seus, a suspensão da cobrança em tese indevida, em atendimento ao comando judicial.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022